Tribunal: TJSP
Processo: 2066603-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora on line. Penhora online. Constrição de quantia constante na conta bancária da executada. Alegação de que o valor bloqueado é fruto de recebimento de verba impenhorável (FGTS). Violação ao artigo 833, inciso IV do CPC não caracterizada. Constrição que abrangeu quantia depositada em conta poupança. Violação ao artigo 833, inciso X do CPC não configurada.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora on line. Penhora online. Constrição de quantia constante na conta bancária da executada. Alegação de que o valor bloqueado é fruto de recebimento de verba impenhorável (FGTS). Violação ao artigo 833, inciso IV do CPC não caracterizada. Constrição que abrangeu quantia depositada em conta poupança. Violação ao artigo 833, inciso X do CPC não configurada. Conta poupança que possui livre movimentação, utilizada com funções de conta corrente. Impenhorabilidade não demonstrada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.